Tribunal: TCU
Processo: 017.641/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10601/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.641/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Denise Ouriques Baia Mogi (XXX.952.108-XX); Francisca Eliane de Lima Rufino (XXX.593.077-XX); Janeilda Lopes Pereira (XXX.709.577-XX); Janete Rianelli Limonge (XXX.868.437-XX); Jorgiana Lacet Lima da Silva (XXX.148.632-XX); Jose Alfredo Pinto Douat (XXX.529.987-XX); Maria da Graca Douat Barbosa de Medeiros (XXX.613.207-XX); Michael Saymon Souto da Silva (XXX.622.842-XX); Veronica Fernandes Baia (XXX.727.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 59, de 04/9/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.